Tribunal: CARF
Processo: 10950.005467/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO.
O conhecimento de matéria não impugnada, arguida de ofício pelo julgador no âmbito do processo tributário federal, somente pode ser conhecida quando expressamente autorizado por lei ou com fundamento em princípio do Direito.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. MÚLTIPLOS FUNDAMENTOS LEGAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
A imputação de responsabilidade tributária com fundamento legal em mais de um dispositivo normativo não implica, em si, cerceamento de defesa ou nulidade do ato.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN.
O artigo 124, I, do CTN cria uma hipótese de responsabilidade tributária dirigida para aqueles que, em princípio, não estão formalmente no polo passivo da relação tributária, por não serem contribuintes, mas possuem elementos matérias suficientes para responder, igualmente, pelo crédito tributário constituído, o chamado interesse comum.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 128 DO CTN.
O artigo 128 do CTN não contém hipótese de responsabilidade tributária que possa ser confrontada com os fatos para, assim, ser criada uma responsabilidade tributária em concreto.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135 DO CTN. DOLO.
A imputação de responsabilidade com fundamento no artigo 135 do CTN não exige a demonstração de dolo, bastando a demonstração da realização de determinado ato, sabidamente ilegal ou excessivo, que o imputado praticou ou tolerou no exercício de seu poder perante a empresa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135 DO CTN. SAÍDA DO SÓCIO. ATOS DE ADMINISTRAÇÃO.
A imputação de responsabilidade com fundamento no artigo 135 do CTN estende-se para além da retirada do responsabilizado do quadro societário da empresa autuada quando ficar demonstrado que o responsabilizado manteve vínculo de caráter administrativo com a empresa.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO.
A omissão de receitas dá ensejo à qualificação da multa de ofício apenas quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a omissão, praticando atos que não fazem parte do núcleo da ação que concretizou a omissão, por exemplo, o conluio, a simulação, o subfaturamento, a ocultação de documentos.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para os demais lançamentos decorrentes.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.005467/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.719 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
CLESSIO ALOÍSIO HERRERA NAVARRO, RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO DE MATRIX QUÍMICA IND. COM. E DIST. DE
SOLVENTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ARGUIÇÃO DE
OFÍCIO.
O conhecimento de matéria não impugnada, arguida de ofício pelo julgador no
âmbito do processo tributário federal, somente pode ser conhecida quando
expressamente autorizado por lei ou com fundamento em princípio do Direito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. MÚLTIPLOS FUNDAMENTOS
LEGAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
A imputação de responsabilidade tributária com fundamento legal em mais de
um dispositivo normativo não implica, em si, cerceamento de defesa ou
nulidade do ato.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN.
O artigo 124, I, do CTN cria uma hipótese de responsabilidade tributária
dirigida para aqueles que, em princípio, não estão formalmente no polo passivo
da relação tributária, por não serem contribuintes, mas possuem elementos
matérias suficientes para responder, igualmente, pelo crédito tributário
constituído, o chamado interesse comum.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 128 DO CTN.
O artigo 128 do CTN não contém hipótese de responsabilidade tributária que
possa ser confrontada com os fatos para, assim, ser criada uma
responsabilidade tributária em concreto.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135 DO CTN. DOLO.
A imputação de responsabilidade com fundamento no artigo 135 do CTN não
exige a demonstração de dolo, bastando a demonstração da realização de
determinado ato, sabidamente ilegal ou excessivo, que o imputado praticou ou
tolerou no exercício de seu poder perante a empresa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.005467/2009-15
Fl. 1575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.719 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005467/2009-15

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135 DO CTN. SAÍDA DO
SÓCIO. ATOS DE ADMINISTRAÇÃO.
A imputação de responsabilidade com fundamento no artigo 135 do CTN
estende-se para além da retirada do responsabilizado do quadro societário da
empresa autuada quando ficar demonstrado que o responsabilizado manteve
vínculo de caráter administrativo com a empresa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO.
A omissão de receitas dá ensejo à qualificação da multa de ofício apenas
quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a omissão,
praticando atos que não fazem parte do núcleo da ação que concretizou a
omissão, por exemplo, o conluio, a simulação, o subfaturamento, a ocultação
de documentos.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para
os demais lançamentos decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para exonerar a qualificação da multa de ofício. Os membros
do colegiado também decidiram, pelo voto de qualidade, em não conhecer de ofício dos
argumentos, levantados nos debates, contra o agravamento da multa de ofício exigida. Vencida a
Conselheira Gisele Barra Bossa e os Conselheiros Jeferson Teodorovicz e Fredy José Gomes de
Albuquerque, os quais votaram por conhecer de ofício dos argumentos para exonerar o
agravamento da multa de ofício exigida. A Conselheira Gisele Barra Bossa manifestou interesse
em apresentar declaração de voto.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Fl. 1576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.719 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005467/2009-15

Relatório
CLESSIO ALOÍSIO HERRERA NAVARRO, responsável tributário de MATRIX
QUÍMICA IND. COM. E DIST. DE SOLVENTES LTDA, já qualificado nestes autos,
inconformado com a decisão proferida no Acórdão no 14-29.185 (fls. 558), pela DRJ Ribeirão
Preto, interpôs recurso voluntário (fls. 583) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamento tributário para exigir IPI (fls. 433)
relativo aos anos 2005, 2006 e 2007, bem como juros de mora e multa de ofício agravada e
qualificada (225%), totalizando o crédito tributário de R$ 2.688.524,69. O presente lançamento é
decorrente dos mesmos fatos que deram ensejo ao lançamento de IRPJ, por omissão de receitas,
o qual foi formalizado no processo no 10950.005466/2009-62, a ser julgado por este colegiado
em conjunto com o presente processo.
A fiscalização presumiu a omissão de receitas a partir da constatação de depósitos
bancários de origem não comprovada, com fundamento no artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
A fiscalização imputou responsabilidade tributária pelo presente crédito tributário
a CLESSIO ALOÍSIO HERRERA NAVARRO (fls. 461) e a MARCELO ZULIN (fls. 463), com
fundamento nos artigos 124, 128, 129, 134 e 135 do CTN.
A acusação fiscal está detalhada no Termo de Verificação da Ação Fiscal - TVAF
de fls. 398.
O contribuinte apresentou impugnação aos lançamentos tributários (fls. 471), a
qual foi julgada por meio do acórdão no 14-27.095 (fls. 505), quando foi considerada
improcedente. A ciência dessa decisão foi possibilitada ao contribuinte por meio do edital de fls.
581, mas este não apresentou recurso voluntário.
Após o julgamento acima citado, o responsável tributário CLESSIO ALOÍSIO
HERRERA NAVARRO, ora recorrente, apresentou a impugnação de fls. 517. Essa impugnação
foi considerada tempestiva, em razão de não existir nos autos a indicação do dia em que o autor
foi cientificado do presente lançamento tributário. No julgamento que se seguiu, a autoridade
julgadora a quo considerou a impugnação improcedente, nos termos do acórdão ora recorrido
(fls. 558). O recorrente tomou ciência dessa decisão em 22/09/2010 (fls. 578).
O recurso voluntário em julgamento foi apresentado em 21/10/2010 (fls. 582),
trazendo os argumentos assim sintetizados:
i)
a fundamentação legal para a responsabilidade tributária imputada pela fiscalização é
imprecisa e genérica, de forma que teria prejudicado a sua capacidade de defesa, devendo
ser anulada;
ii) os fatos apontados pela fiscalização não dão ensejo à aplicação de qualquer um dos
dispositivos legais que fundamentam a imputação de responsabilidade em tela;
iii) A fiscalização fundamentou a qualificação da multa de ofício no fato de o contribuinte ter
apresentado declarações com valores abaixo do valor real ou sem movimentação, o que não
seria suficiente para a qualificação realizada.
Os argumentos de defesa da recorrente serão detalhados e apreciados no voto que
se segue.
É o relatório.
Fl. 1577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.719 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005467/2009-15

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O recorrente foi cientificado da decisão de primeira instância em 22/09/2010 (fls.
578) e o presente recurso voluntário foi apresentado em 21/10/2010 (fls. 582). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Responsabilidade tributária – fundamentação – incerteza - nulidade
O recorrente afirma que a fundamentação legal para a imputação de
responsabilidade por ele sofrida é imprecisa e genérica, de forma que teria prejudicado a sua
capacidade de defesa, pelo que propugna pela anulação desse ato, conforme o seguinte excerto
(fls. 586):
8. Nada obstante à robusta argumentação trazida à tona pelo então Impugnante
em face do explícito cerceamento de defesa contido na medida fiscal, o julgador de
primeira instância, muito embora tenha reconhecido que "é efetivamente mister da
autoridade apontar com clareza e precisão os fundamentos legais que sustentam a
acusação fiscal" e que "arrolar diversos fundamentos legais para enquadrar o caso na
esperança de que um deles possa a vir considerado correto" contraria aos princípios
que norteiam o processo administrativo fiscal, não se sensibilizou quanto à existência
de cerceamento de defesa ao caso posto que, mesmo imerso nesse contexto, o
"impugnante trouxe diversos argumentos para combater a pretensão fiscal".
9. Ora, não se pode compadecer com raciocínio que implique em reconhecer
que só há cerceamento de defesa quando o contribuinte não for capaz de defender-se.
Muito ao oposto, interpretação dessa natureza possui de agravar o vício, posto que
pressuporia a apresentação de uma defesa lacônica, contendo apenas menção ao vício,
o que implicaria em abrir mão de outras matérias de defesa.
[...]
12. Com efeito, o principio da certeza jurídica, como um corolário dos
princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal, impõe o dever
de especificação e detalhamento da acusação como forma de garantia do exercício da
defesa em sentido amplo.
13. Isso porque acusações genéricas, vazias e efusivas possuem o condão de
desorientar o acusado, ocasionando graves prejuízos ao seu direito de defender-se
amplamente.
[...]
16. Vislumbra-se na presente medida fiscal verdadeira situação de incerteza
jurídica, especialmente quanto à sujeição passiva do ex-sócio, ora Recorrente, visto
que a medida fiscal faz menção a uma pluralidade de institutos de responsabilidade de
terceiros, sem diferenciá-las, olvidando-se que cada qual possui peculiaridades que os
distinguem, de sorte que o Recorrente não consegue vislumbrar em qual das situações
estaria sendo enquadrado, o que provoca, no mínimo, embaraço para a sua defesa.
17. Tal realidade salta aos olhos a partir da primeira leitura do Termo de
Verificação Fiscal, o qual, no que atina à responsabilidade tributária solidária, firma
que "fica caracterizada a participação das pessoas físicas abaixo identificados, na
administração da empresa fiscalizada, bem como a responsabilidade tributária
Fl. 1578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.719 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005467/2009-15

solidária nos temos dos artigos 124, 128, 129, 134 e 135 da Lei n° 5.172/66 - CTN"
(sublinhamos).
Verifico que os fatos que motivaram a imputação de responsabilidade tributária ao
recorrente estão bem apontados na acusação fiscal, qual seja, o fato de o recorrente ser
administrador da empresa infratora, o fato de ser responsável pela empresa junto aos bancos
onde estavam as contas cuja movimentação financeira deixou de ser escriturada, mesmo após ter
deixado de ser sócio, e o fato de ter assinado vários cheques e outros documentos relativos a essa
movimentação financeira, conforme o seguinte excerto (fls. 402):
CLESSIO ALOISIO HERRERA NAVARRO, CPF 746.616.559-15 - desligou
da sociedade em 23/08/2006, conforme alteração do contrato social conforme cópia de
fls. 142 a 147, mas continuou movimentando as contas correntes bancárias até o ano
calendário de 2007.
CLESSIO ALOISIO HERRERA NAVARRO, CPF 746.616.559-15, possuía
legalmente, interesses nas duas empresas Matrix Química - Indústria, Comércio e
Distribuição de Solventes Ltda, CNPJ 03.739.933/0001-93 e Z.N. Indústria e
Comércio de Tintas Ltda- CNPJ 07.347.948/0001-67, ambas com a mesma atividade e
o mesmo domicílio fiscal, ou seja na Av, Brasil, 2.520 em Cambira-PR (cópia dos
contratos de fls. 15 a 40 e 802 a 844).
Obs.:
1 - A ZN Indústria e Comércio de Tintas Ltda, onde os Srs. Clessio Aloisio
Herrera Navarro, CPF 746.616.559-15 e Marcelo Zulin, CPF 075.511.218-03,
mantinham interesse, apurado pela fiscalização, não apresentou a Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica - SIMPLES do período de apuração do ano calendário
de 2006 e de 01/01 a 30/06/2007 e do Imposto Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, nem as
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF para os períodos de
julho de 2007 a dezembro de 2007 e não recolheu nenhum tributo (IRPJ e IPI) e nem
contribuições (PIS, COFINS e CSLL), empresa esta, que os Srs. Clessio Aloísio
Herrera Navarro, CPF 746.616.559-15 e Marcelo Zulin, CPF 075.511.218-03,
mantinham interesse, sendo atribuídas a responsabilidade tributária solidária nos
termos dos artigos 124, 128, 129, 134 e 135 da Lei n° 5.172/66 - CTN, dos tributos e
contribuições apurados nos processos n° 10950.004451/2009-87 (SIMPLES),
10950.004452/209-21 (Arbitrado) e 10950.004707/2009-56 (IPI) e arrolados no
processo de Representação Fiscal para Fins Penais n° 10950.004733/2009-84.
[...]
BANCO DO BRASIL S/A
Em 12/01/2004, a fiscalizada, através dos representantes legais CLESSIO
ALOISIO HERRERA NAVARRO e JÚNIOR FURTADO DE MELO, lavra
Procuração Particular outorgando poderes ao SR. MARCELO ZULIN, para efetuar
operações bancárias junto ao Banco do Brasil S/A (fls. 4 anexo 1 - volume 1).
[...]
Conforme Ficha Cadastral (de 22/12/2003) apresentado pelo Banco do Brasil o
sócio gerente CLESSIO ALOISIO HERRERA NAVARRO, tem poderes para
movimentar a c/c da fiscalizada junto à instituição financeira (fls. 6 a 8 anexo 1 -
volume 1).
Cópia dos contratos (fls. 351 a 365 do anexo 1 - volume 2) e cheques (fls. 417 a
464 do anexo 1 - volume 3) anexados tem as assinaturas semelhantes com as
assinaturas dos Srs. CLESSIO ALOISIO HERRERA NAVARRO.
Fl. 1579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.719 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005467/2009-15

[...]
BANCO ABN AMRO REAL (SUDAMERIS)
[...]
As assinaturas nos cheques anexados são semelhantes aos dos Srs. CLESSIO
ALOISIO HERRERA e MARCELO ZULIN constantes dos contratos sociais e
alterações de fls. 104 a 147.
O Sr. CLESSIO ALOISIO HERRERA NAVARRO foi sócio de direito da
empresa fiscalizada ate o dia 23/08/2006 conforme a décima primeira alteração
contratual, mas continuou operando as movimentações bancárias após a exclusão da
sociedade até 2007 (fls. 534, 536, 542, 540, 544, 550, 552, etc... do anexo 1 - volume
3).
BANCO BRADESCO S/A
Em 20/01/2004, a fiscalizada, através dos representantes legais CLESSIO
ALOISIO HERRERA NAVARRO, lavra Procuração Particular outorgando amplos
poderes ao SR. MARCELO ZULIN, para gerir a empresa, representar perante órgãos
públicos federais, estaduais e municipais e movimentar as operações financeiras da
empresa junto as instituições bancárias (fls. 604 anexo 1 - volume 4).
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
A Ficha de Abertura e Autógrafos Pessoa Jurídica da Caixa (fls. 641 do anexo 1
- volume 4), consta CLESSIO ALOISIO HERRERA NAVARRO como 1o
representante legal e MARCELO ZULIN como 2o representante legal da fiscalizada.
Cópia dos documentos assinados por CLESSIO ALOISIO HERRERA
NAVARRO e MARCELO ZULIN na Caixa (fls. 641 a 644 e 725 a 782 do anexo 1 -
volume 4).
SICOOB
[...]
Cópia dos documentos assinados por CLESSIO ALOISIO HERRERA
NAVARRO e MARCELO ZULIN (fls. 826 a 945 do anexo 1 - volume 5).
O recorrente não faz qualquer questionamento sobre tais fatos, na presente quadra,
mas requer a anulação da imputação de responsabilidade em razão de a autoridade fiscal ter
enquadrado tais fatos em tipos de responsabilidade distintos, quais sejam, aqueles apontados nos
artigos 124, 128, 129, 134 e 135 do CTN. Assim, a reclamação diz respeito à incorreta
capitulação dos fatos.
Entendo que a capitulação utilizada pela fiscalização, ainda que esteja mais ampla
do que o esperado pelo recorrente, não dá ensejo a cerceamento de defesa, pois o contribuinte
deve se defender dos fatos que fundamentam a acusação. A capitulação utilizada não impede a
defesa dos fatos, ou seja, não prejudica o direito de defesa. Embora um erro na capitulação possa
levar à exoneração da imputação de responsabilidade, quando a hipótese legal do dispositivo
utilizado não estiver contemplada no quadro probatório, não há que se falar em nulidade.
Por outro lado, em tese, uma mesma pessoa pode ser objeto de mais de uma
responsabilização tributária, por exemplo, quando um ato do sócio administrador de empresa
liquidada, que seja contrário à legislação tributária, levar a uma redução da tributação sobre fato
gerador no qual o administrador tenha interesse pessoal comum.
Fl. 1580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.719 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005467/2009-15

Assim, na presente situação, é necessário verificar se o quadro probatório contido
nos autos dá ensejo à aplicação de cada um dos dispositivos legais apontados, pois a não
incidência de alguns desses dispositivos não impede, por si só, a incidência dos demais.
Com isso, entendo que a reclamação do recorrente deve ser afastada.
2
Responsabilidade tributária – mérito
O recorrente iniciou o seu recurso propugnando pela nulidade da imputação de
responsabilidade tributária que sofreu, o que foi apreciado no item 1 do presente voto. Em
seguida, o recorrente combate o mérito dessa imputação, abordando cada um dos fundamentos
legais apontados pela fiscalização.
Conforme já foi apontado acima, a imputação de responsabilidade tributária em
tela foi motivada pelo fato de o recorrente ser administrador da empresa infratora, pelo fato ser
responsável pela empresa junto aos bancos onde estavam as contas cuja movimentação
financeira deixou de ser escriturada, mesmo após ter deixado de ser sócio, e pelo fato de ter
assinado vários cheques e outros documentos relativos a essa movimentação financeira.
O recorrente afirma que tais fatos não dão ensejo à aplicação de qualquer um dos
dispositivos legais apontados pela fiscalização, conforme apresentado e apreciado nos subitens
que se seguem.
2.1
ARTIGO 124, I, DO CTN
O recorrente defende que o artigo 124, I, do CTN não pode fundamentar à
imputação de responsabilidade em tela por entender que esse dispositivo não trata de
responsabilidade tributária, mas sim de solidariedade originária, o que não ocorreria na espécie,
conforme o seguinte excerto (fls. 595):
41. No entanto, conforme se demonstrará nas linhas seguintes, este dispositivo
não se trata de hipótese de responsabilidade mas de solidariedade originária das
pessoas. Isto é, trata das situações em que a relação jurídica tributária já nasce com
mais de um sujeito passivo, por existir uma pluralidade de pessoas com "interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação".
[...]
43. Quer isso significar que a hipótese que confere azo à solidariedade não é
revelado pelo interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que
constitui o fato gerador da obrigação, mas pelo interesse jurídico que diz respeito à
realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador.
O artigo 124, I, do CTN tem a seguinte redação:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
A tese defendida pelo contribuinte é conhecida e, embora pareça razoável em uma
primeira passagem, apresenta inconsistências que a tornam insustentável, quando analisadas com
mais atenção, conforme a demonstração seguinte.
A primeira inconsistência na tese está no fato de ela transformar a regra legal em
uma tautologia, atribuindo responsabilidade a quem já a tem. Isso porque, considerando que o
imputado já está no polo passivo da relação tributária, somente por isso, ele já é responsável, lato
Fl. 1581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.719 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005467/2009-15

sensu, pela obrigação tributária, na modalidade de contribuinte. Assim, o dispositivo legal que
lhe atribui responsabilidade seria inócuo.
A segunda inconsistência está na tentativa de solucionar a primeira, acima
apontada, qual seja, para dar uma finalidade à regra que atribuiria responsabilidade para quem já
a tem. Nesse mister, a tese afirma que a regra veio apenas para graduar a responsabilidade desse
que tem interesse comum. Todavia, não existe graduação de responsabilidade para aqueles que
ocupam a mesma posição na relação tributária, todos possuem a mesma obrigação, uma vez que
a exigência tributária é única e objetiva, dependendo apenas do fato gerador, não dependendo
das pessoas que o praticaram. Assim, a tese traz uma nova tautologia, na medida em que teria a
finalidade de apontar o grau da responsabilidade quando só existe um grau a ser apontado.
Por exemplo, os coproprietários de um bem imóvel são igualmente contribuintes e
respondem solidariamente perante um crédito tributário de IPTU, não havendo necessidade de
uma norma legal complementar para estabelecer algo que, materialmente, já é assim.
Em outras palavras, a tese do recorrente transforma a lei em letra morta, sendo
fruto de uma interpretação que tem a finalidade de tornar impossível a aplicação da norma
manejada.
A única interpretação possível que dá efetividade à regra contida no artigo 124, I,
do CTN é a de que este dispositivo cria uma hipótese de responsabilidade dirigida para aqueles
que, em princípio, não estão formalmente no polo passivo da relação tributária, por não serem
contribuintes, mas possuem elementos matérias suficientes para responder, igualmente, pelo
crédito tributário constituído, o chamado interesse comum. Este é o caso clássico dos
participantes de um consórcio de empresas com finalidade específica, em que apenas a empresa
que pratica o ato gerador da obrigação tributária figura como contribuinte, mas todas as empresas
do consórcio respondem pelo crédito tributário.
Ademais, verifico que a tese do recorrente não é adotada na jurisprudência deste
tribunal administrativo, inclusive deste colegiado, que vem reconhecendo a imputação de
responsabilidade por meio deste artigo, por exemplo, o Acórdão no 1201-003.018, de
16/07/2019, por meio do qual o colegiado, por unanimidade, corroborou a responsabilidade
imputada, adotando a seguinte ementa:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN.
A pulverização artificial do faturamento do contribuinte em muitas empresas que não
possuíam personalidade de fato, servindo apenas como meio para reduzir o ônus
tributário, dá ensejo à responsabilização tributária de todas as pessoas jurídicas que
participaram do artifício, nos termos do artigo 124, I do CTN.
Com isso, entendo que o artigo 124, I, do CTN cria uma hipótese de
responsabilidade tributária dirigida para aqueles que, apesar de não serem contribuintes, possuem
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária.
O interesse comum exigido para disparar a norma é um interesse jurídico, ou seja,
um interesse que atrai contribuinte e responsável tributário para o mesmo polo de uma relação
jurídica, por exemplo, quando há uma confusão patrimonial entre essas duas pessoas.
Verifico que, na espécie, a fiscalização não demonstrou algum interesse comum
entre o recorrente e a empresa autuada. Embora o recorrente pudesse movimentar os recursos
financeiros da empresa, não há evidência de que ele fazia isso também em nome próprio ou de
que o recurso financeiro movimentado, em nome da empresa, também era dele.
Fl. 1582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.719 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005467/2009-15

Assim, entendo que não é possível atribuir responsabilidade tributária ao
recorrente com fundamento no artigo 124, I, do CTN.
2.2
ARTIGO 128 DO CTN
O recorrente defende que o artigo 128 do CTN não pode fundamentar à imputação
de responsabilidade em tela, por entender que esse dispositivo não trata de responsabilidade por
substituição tributária, o que não seria o presente caso, pois o sócio da empresa não participa da
relação tributária, conforme o seguinte excerto (fls. 598):
49. É, portanto, destinado o artigo 128 a trasladar a responsabilidade pelo
recolhimento tributário àquele que, de algum modo, participou da relação,
possibilitando a ocorrência do fato gerador, como ocorre na relação entre vendedor e
comprador, prestador de serviço e tomador etc. É possível que alguém construa o
seguinte raciocínio: o sócio interfere na decisão da pessoa jurídica, então também se
relaciona com o fato tributário. Tal inteligência, porém, somente poderá ser aceita caso
se admita que, para fins tributários, não existe distinção entre a personalidade do sócio
e a da pessoa jurídica, o que afasta a possibilidade de criação do vínculo entre sócio e
empresa por meio da substituição tributária, nos moldes do artigo 128 do CTN.
O artigo 128 do CTN tem a seguinte redação:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
Entendo que este dispositivo legal autoriza o legislador ordinário a criar hipóteses
de responsabilidade tributária, desde que o responsabilizado esteja vinculado ao fato gerador da
respectiva obrigação tributária. Portanto, não há aqui uma hipótese de responsabilidade tributária
que possa ser confrontada com os fatos para, assim, ser criada uma responsabilidade tributária
em concreto.
Dessa forma, entendo que a responsabilidade tributária imputada ao recorrente
não tem suporte neste dispositivo legal, o qual figura na motivação do ato em tela apenas de
forma suplementar.
2.3
ARTIGO 134, VII, DO CTN
O recorrente defende que o artigo 134, VII, do CTN não pode fundamentar à
imputação de responsabilidade em tela, por entender que esse dispositivo não se aplica ao
presente caso, uma vez que a empresa autuada não sofreu liquidação, conforme o seguinte
excerto (fls. 599):
53. Quer isso significar que a aplicabilidade dessa modalidade de
responsabilidade - que é solidária em caráter supletivo, aplicando-se somente quando
não for possível, por qualquer motivo, cobrar do contribuinte - possui campo restrito
de aplicação, qual seja: em decorrência de liquidação da sociedade de pessoas.
54. Verifica-se, portanto, também não ser o caso do auto de infração em que as
sociedades autuadas não passaram pelo processo de liquidação.
O artigo 134, VII, do CTN tem a seguinte redação:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
Fl. 1583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.719 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005467/2009-15

[...]
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Assiste razão ao recorrente. Não há registro nos auto de que a empresa autuado foi
encerrada, de forma que não há que se falar em estender a sua responsabilidade tributária para os
seus sócios com fundamento no presente dispositivo legal.
2.4
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – ARTIGO 135 DO CTN
O recorrente defende que o artigo 135 do CTN também não pode fundamentar a
imputação de responsabilidade em tela, por entender que esse dispositivo não se aplica ao
presente caso, considerando que o simples inadimplemento da obrigação tributária não dá ensejo
à imputação de responsabilidade ao sócio, para a qual seria necessário demonstrar o dolo deste,
conforme o seguinte excerto (fls. 600):
60. Verifica-se, de plano, que está sedimentado o entendimento segundo o qual
não é o mero inadimplemento das obrigações tributárias que confere ensejo à
responsabilização do sócio; e que tampouco pode ele ser responsabilizado pela sua
simples condição (de ser sócio) quando da mera omissão de receitas por parte da
pessoa jurídica.
61. Incensurável, portanto, o entendimento cristalizado no âmbito do STJ
segundo o qual o mero inadimplemento das obrigações tributárias, independente de
concreta exteriorização de conduta dolosa ou fraudulenta de seu sócio-administrador,
seria o mesmo que ampliar, por via exclusivamente interpretativa, a hipótese de
incidência de uma regra de absoluta exceção, transformando-a em uma regra aplicável
a todos os casos e não somente à título de exceção.
[...]
67. Quer isso significar que a prova da conduta dolosa do sujeito é condição
inarredável para a caracterização da hipótese de responsabilidade prescrita no artigo
135 do CTN.
68. Ora, conforme assinalado nas linhas acima, o simples inadimplemento de
tributo não caracteriza infração legal objetivamente imputável ao sócio administrador
da pessoa jurídica inadimplente. Inexistindo prova cabal por parte do Fisco de que se
tenha agido com dolo em prejuízo do fisco, não que se falar em responsabilidade
tributária por substituição.
O artigo 135 do CTN tem a seguinte redação:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
A responsabilidade tributária oriunda do artigo 135 do CTN somente pode ser
imputada a pessoa que tinha poder para praticar ato em nome da empresa e, ao praticar tal ato,
agiu com “excesso de poderes ou infração de lei”.
A fiscalização aponta como fundamento da imputação de responsabilidade em tela
o fato de o recorrente ser administrador da empresa infratora, o fato de ele ser responsável pela
empresa junto aos bancos onde estavam as contas cuja movimentação financeira deixou de ser
Fl. 1584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.719 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005467/2009-15

escriturada, mesmo após ter deixado de ser sócio, e o fato de ele ter assinado vários cheques e
outros documentos relativos a essa movimentação financeira. Nenhum desses fatos foi negado
pelos recorrente. Ainda assim, este propugna pelo afastamento da responsabilidade imputada por
entender que esta somente pode ser imputada mediante a prova do dolo do responsabilizado.
Entendo que a imputação de responsabilidade com fundamento no artigo 135 do
CTN não exige a demonstração do dolo do autor do ato, uma vez que a lei assim não o exige. A
responsabilização em tela deve ser feita quando ficar demonstrada a realização de determinado
ato, sabidamente ilegal ou excessivo, que o imputado praticou ou tolerou no exercício de seu
poder perante a empresa.
Na espécie, o ato ilegal é a omissão de receitas, configurada pela existência de
movimentação financeira cuja origem não foi comprovada pela empresa. Ainda que essa omissão
seja presumida, não há dúvida sobre a sua existência, uma vez que foram atendidos os requisitos
legais para o seu estabelecimento.
Entendo que o recorrente tinha conhecimento dessa omissão, pois ele próprio
transmitiu a DIPJ do ano 2005 (fls. 13), cuja receita bruta declarada foi de R$ 286.828,25,
enquanto os depósitos bancários não comprovados indicam uma receita de R$ 4.683.738,12.
Saliente-se que o recorrente também representava a empresa perante as instituições financeiras e
efetivamente praticava atos perante essas instituições em nome da empresa, emitindo cheques e
assinando borderôs.
Saliente-se que não se trata de mero inadimplemento, trata-se sim de significativa
omissão de receitas, que é infração à legislação tributária e à legislação societária, nos termos do
artigo 158 da Lei no 6.404/1976, verbis:
Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair
em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém,
civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder:
I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo;
II - com violação da lei ou do estatuto.
Tais fatos dão ensejo à responsabilização tributária do recorrente, nos termos da
fundamentação apresentada pela fiscalização.
2.5
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – RETIRADA DO SÓCIO
Independentemente do dispositivo legal a ser operado, o recorrente também
propugna pela exoneração da sua responsabilidade tributária em razão de ter-se retirado do
quadro societário da empresa ainda no ano 2006, conforme o seguinte excerto (fls. 610):
85. Ocorre que o atual Recorrente se retirou dos quadros sociais da empresa
autuada em 23.08.2006 (conforme se depreende da Segunda Alteração Contratual e
Consolidação - doe. 04), ocasião em que, a despeito do que alega a fiscalização,
cessou por completo seu relacionamento com a citada sociedade, afastando-se
definitivamente da sua gestão e administração, colocando termo a todo o contato
mantido com a empresa.
86. Assim, não há como cogitar da responsabilização do Recorrente pelo crédito
relativo ao período em que não mais figurava no quadro social da empresa, eis que a
partir desse momento não manteve qualquer relacionamento com a autuada.
Embora o recorrente tenha saído do quadro societário da empresa no mês de
agosto de 2006 (fls. 487), não é verdade que ele “não manteve qualquer relacionamento com a
Fl. 1585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.719 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005467/2009-15

autuada” a partir daquele momento. Conforme demonstrado na acusação fiscal, o recorrente
continuou a atuar em nome da empresa junto ao SICOOB em 2007, tendo assinado borderôs de
cobrança, contratos de abertura de crédito bancário, autorizações para débito em conta,
transferências bancárias e cheques, conforme os documentos de fls. 1441 e seguintes.
Entendo que tais atos praticados pelo recorrente em nome da empresa autuada
demonstram que ele manteve vínculo de caráter administrativo com esta, o que autoriza a
extensão no tempo de sua responsabilidade para além da sua saída do quadro societário da
empresa, até 2007, último ano alcançado pela auditoria fiscal.
3
Qualificação da multa de ofício
O recorrente afirma que a fiscalização fundamentou a qualificação da multa de
ofício no fato de o contribuinte ter apresentado declarações com valores abaixo do valor real ou
sem movimentação. Todavia, tal fato não seria suficiente para a qualificação realizada, uma vez
que isto não demonstra o intuito doloso exigido pela legislação. Salienta que o dolo não pode ser
presumido juntamente com a presunção de omissão de receitas que possibilitou os lançamentos
tributários, conforme o seguinte excerto (fls. 592):
31. Importa destacar que a fiscalização abriu mão de qualquer meio de prova
direta para sustentar a acusação de conduta fraudulenta, conquanto que se limitou a
asseverar, em exíguas linhas, que as Declarações do IRPJ e DCTFs foram
apresentadas em "alguns trimestres com valores declarados bem abaixo do valor real
apurado e as demais sem movimento, com o intuito de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação principal, por parte da
autoridade fazendária, caracterizando na sonegação de tributos e contribuições, sujeito
a qualificação da multa para 150%”, razão pela qual se amoldariam às condutas
descritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502 de 1964, e, por conseqüência, estariam
sujeitos à multa qualificada.
32 Dito de outro modo, a multa qualificada está sendo aplicada em razão do
simples não oferecimento de rendimentos à tributação, o que, na visão da fiscalização
basta para configurar o agir doloso qualificado pelo ardil, requisito necessário para a
imputação da multa qualificada.
33. No entanto, é de extrema relevância salientar que tais condutas são
justamente aquelas tipificadas na hipótese de multa de ofício - "nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata", artigo
44, inciso I da Lei 9.430/1996 - e não na de multa qualificada. Ademais, a fiscalização
não logrou êxito em demonstrar e comprovar a existência de iter doloso e fraudulento
no agir da Recorrente.
[...]
35. Tal situação é ainda mais latente quando se está diante de medida fiscal
calcada em provas presumidas, ditas indiretas, como é o caso tela. Com efeito, trata-se
de lançamento lastreado em presunção de omissão de rendimentos por depósitos
bancários cujas origens não foram comprovadas pela Recorrente, o que confere ensejo
à presunção legal contida no artigo 42 da Lei 9.430 de 19963 de que tais somas
perfazem rendimentos omitidos.
A fiscalização motivou a qualificação da multa de ofício nos seguintes termos (fls.
412):
A fiscalizada apresentou as Declarações do Imposto de Renda Pessoa Jurídica -
IRPJ, com base no Lucro Presumido, dos anos calendário de 2005, 2006 e 2007
Fl. 1586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.719 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005467/2009-15

exercícios de 2006, 2007 e 2008 (fls. 11 a 41), respectivamente e as Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF (fls. 42 a 72) dos mesmos períodos de
apuração, com alguns trimestre com valores declarados bem abaixo do valor real
apurado e as demais sem movimento, com o intuito de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, da ocorrência do fato gerador da obrigação principal, por parte da
autoridade fazendária, caracterizando na sonegação de tributos e contribuições, sujeito
a qualificação da multa para 150%.
Apresentou ainda, os Livros Registro de Apuração do IPI (cópia de fls. 313 a
391), apurando o crédito sobre as entradas, referente aos períodos de apuração de
janeiro de 2005 a dezembro de 2007 e os débitos sobre as saídas apenas nos meses de
janeiro a junho de 2005 o que caracteriza mais ainda, o intuito de impedir ou retardar
o conhecimento por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da
obrigação principal, caracterizando na sonegação de tributos e contribuições, sujeito a
qualificação da multa para 150%.
Em síntese, o contribuinte foi autuado por omissão de receitas presumida pela
existência de depósitos bancários de origem não comprovada e teve a correspondente multa de
ofício qualificada em razão de ter apresentado declarações com valores inferiores aos devidos.
Eu tenho adotado o entendimento de que a omissão de receitas deve ser
qualificada quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar esta omissão, seja
praticando atos preparatórios para a omissão, como no caso da simulação, seja praticando atos
contemporâneos à omissão, como no caso de subfaturamento, ou mesmo praticando atos
posteriores à infração, como a ocultação de documentos ou registros contábeis.
Na espécie, os atos apontados pela fiscalização para qualificar a multa de ofício
não possuem essa característica. Na verdade, tais atos poderiam caracterizar a própria omissão,
que é configurada quando o contribuinte não oferece as suas receitas à tributação, ou seja,
quando declara receita a menor. Todavia, no presente caso, nem mesmo isso ocorre, uma vez que
a omissão objeto dos lançamentos não foi evidenciada de forma direta, mas presumida pela
existência de depósitos bancários de origem não comprovada. Em outras palavras, os fatos
apontados pela fiscalização sequer estão relacionados com a infração objeto da autuação.
Assim, afasto o dolo a dar ensejo à qualificação da multa de ofício.
4
Questões trazidas de ofício
No julgamento do presente recurso voluntário, durante os debates que se seguiram
ao voto inicial, foi proposto o conhecimento de ofício de questões contrárias ao agravamento da
multa de ofício.
Devo salientar que a empresa autuada não apresentou recurso voluntário e que o
recorrente não trouxe qualquer argumento contrário ao agravamento da multa de ofício. Todavia,
foi levantado e colocado em votação a possibilidade de o colegiado conhecer de ofício os
argumentos trazidos nos debates, contrários ao agravamento da multa de ofício.
Os argumentos a favor do conhecimento de ofício são aqueles expostos pela
Conselheira Gisele Barra Bossa, na sua declaração de voto. Cabe a mim expor as razões pelo não
conhecimento, a fim de possibilitar o contraditório em eventual recurso.
Em síntese, perquire-se se a Turma Julgadora pode conhecer de ofício argumentos
contrários à exasperação da multa de ofício.
Fl. 1587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.719 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005467/2009-15

O entendimento que eu trouxe aos debates é no sentido de que a Turma Julgadora
não pode resolver questões que não foram trazidas pelas partes legitimadas no processo, ainda
que de forma indireta, sob o risco de o julgador substituir as partes. Salvo, é claro, expressa
previsão legal.
É certo que, nas causas de natureza cível, quando o juiz verifica que, além das
questões privadas existentes entre as partes, existe também alguma questão de ordem pública, é
admitido que este aja além do que foi pedido, a bem da legalidade. Todavia, esse paradigma não
pode ser simplesmente trasladado para o processo administrativo tributário, cujo objeto é sempre
uma relação jurídica tributária, ou seja, sempre um objeto público. Em outras palavras, no
processo administrativo tributário, todas as questões são de ordem pública.
Se for permitido ao julgador administrativo arguir de ofício qualquer questão de
ordem pública, chegar-se-ia a um absurdo processual em que, independentemente do pedido das
partes, ou até contrário a este, o julgamento poderia avançar sobre qualquer matéria conexa à
relação tributária em julgamento.
A tese trazida nos debates diferencia a exigência da multa de ofício em relação à
exigência do tributo, afirmando que a imposição de sanção tem natureza pública, como se a
exigência do tributo não tivesse natureza pública. Na verdade, não há distinção de natureza entre
a exigência do tributo e a imposição de sanção associada a essa exigência, tudo é obrigação
tributária principal, nos termos do artigo 113, §1o, do CTN, verbis:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
Com isso, o julgador administrativo no âmbito do processo tributário federal
somente pode arguir, de ofício, matéria não impugnada quando expressamente autorizado por lei
ou com fundamento em princípio do Direito. Na espécie, admitir o conhecimento de ofício seria
ferir o princípio da legalidade e do devido processo legal, uma vez que isso estaria em oposição à
lei processual, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Ademais, não há que se falar em risco ao princípio da moralidade administrativa,
uma vez que esta é vinculada ao ordenamento jurídico, em sua origem, em seu texto, em seu
contexto e em sua finalidade, mas sempre a ele ligado, ao contrário da moralidade humana, a
qual está ligada a questões de foro íntimo, de onde advém a ideia de justiça.
Saliente-se que a admissão de questão não impugnada, sem fundamento no
ordenamento jurídico, é que traz risco à moralidade administrativa, uma vez que a substituição
da parte pelo julgador estaria vinculada exclusivamente à subjetividade deste, o que carrega
potencial e iminente violação ao princípio da impessoalidade, de valor irreparável para a
Administração Pública.
Por fim e em síntese, deve-se repisar que o juiz da causa cível quando substitui a
parte nas questões privadas faz isso em benefício da ordem pública, ou seja, do ordenamento
jurídico. Aqui, ao contrário, corre-se o risco de o julgador substituir a parte em prejuízo da
ordem pública, contrário ao ordenamento jurídico.
Fl. 1588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.719 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005467/2009-15

Os dois entendimentos foram levados à votação e, diante de um empate, a questão
foi resolvida pelo voto de qualidade, no sentido de a Turma não conhecer de ofício dos
argumentos trazidos nos debates.
5
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário para exonerar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para o patamar de
112,5%.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Declaração de Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa.
1.
Trata-se de declaração de voto com vistas a reforçar o posicionamento
desta relatoria no sentido de que o agravamento da multa de ofício envolve análise de mérito e,
na qualidade de matéria de ordem pública que são as penalidades, devem ser conhecidas de
ofício pelo julgador caso não tenham sido suscitadas pelas partes, nos termos do art. 2o,
parágrafo único, I, VI e IX da Lei no 9.784/99.
2.
Por voto de qualidade, essa r. Turma Julgadora não conheceu de ofício
dos argumentos levantados nos debates contra o agravamento da multa de ofício exigida. Restei
vencida juntamente com os Conselheiros Jeferson Teodorovicz e Fredy José Gomes de
Albuquerque, os quais votaram por conhecer de ofício dos argumentos para afastar o
agravamento da penalidade e, de igual modo, consideraram que a questão implica em análise de
mérito e não pode ser interpretada como mero incidente/questão processual.
3.
Se a decadência é questão de mérito e, inquestionavelmente, matéria de
ordem pública, como não aplicar o mesmo tratamento às penalidades? Tecnicamente, data
máxima vênia, não há como dar encaminhamento diverso.
4.
Vejam que, tolerar a indevida aplicação de penalidades é o mesmo que
ignorar os próprios princípios que regem a administração pública.
5.
Não foi por acaso que a Constituição atribuiu grande importância ao
princípio da moralidade administrativa. Além da sua aplicação residual quando nenhum outro
Fl. 1589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-004.719 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005467/2009-15

princípio específico constante do artigo 37, da CF/881 for cabível, há várias situações que a lei
maior se preocupou com padrões de conduta.
6.
E, nesse sentido, vale citar a adoção de procedimentos capazes de afastar
atos administrativos que destoem do padrão de conduta juridicamente desejado, bem como a
instituição de mecanismos de controle da atividade administrativa, sendo certo que tais
princípios não podem ser relativizados pelo Poder Executivo, tampouco por essa julgadora
administrativa.
7.
Ressalte-se que, também no âmbito infraconstitucional, o legislador cuidou
de garantir o cumprimento de preceitos. Confira-se:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
[...]
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
[...]
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados; (destaques acrescidos)
8.
Adicionalmente, não podemos olvidar que é pressuposto de validade do
lançamento a observância do artigo 10, do Decreto no 70.235/1972 e, cabe a autoridade
autuante, cuidar de imputar penalidades de acordo com as orientação constantes do artigo 112,
do CTN. Vejamos:
Decreto 70.235/1972
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;

1 CF/88, Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência (...). De certa forma, a conduta do agente público que viole um dos princípios que regem a
administração pública, fatalmente implica em violação ao princípio da moralidade.
Fl. 1590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-004.719 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005467/2009-15

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

CTN
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
(grifos nossos)
9.
Vejam que, diante deste racional técnico, mostra-se acertado o
posicionamento trazido pela I. Conselheira Relatora Semíramis de Oliveira Duro, no Acórdão no
3301004.787, de 23/07/2018:
A rigor, a aplicação de penalidades tributárias são matérias de ordem pública, pois,
o Estado não pode punir indevidamente os administrados, por imperativo do art.
37, caput, da CF/88 e art. 2o, parágrafo único, I, VI e IX da Lei no 9.784/99.
As questões de ordem pública são aquelas que condicionam a legitimidade do próprio
exercício de atividade administrativa. Por isso, não precluem e podem, a qualquer
tempo, ser objeto de exame, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de
jurisdição, sendo passíveis de reconhecimento de ofício pelo julgador, nos termos
do art. 303, II e III do CPC/73 e, 342, II e III do CPC/2015.
A aplicação de penalidade, sendo matéria de ordem pública, integra a lide de
forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo julgador, não
caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o
princípio da congruência entre o pedido e a decisão.
O CARF já se manifestou nesse sentido, veja-se:
“MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA MULTA DE PENALIDADE.
APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. As matérias de ordem pública podem ser suscitadas pelo
colegiado e apreciadas de ofício, ou seja, mesmo que não tenha sido objeto do recurso
voluntário. Isso se aplica à exigência de penalidades, dentre elas a multa de oficio
isolada por falta de recolhimento do tributo por estimativa, que foi lançada em
concomitância com a multa de oficio proporcional sobre o tributo devido no ano-
calendário. Embargos conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acórdão no 1402000.246, julg. 04/08/2010.” (destaques acrescidos)
10.
E, nesse mesmo sentido, vale trazer à baila as ementas e partes dispositivas
dos seguintes acórdãos desta r. Turma Ordinária, ainda que com composição diversa:
IMPUTAÇÃO DE PENALIDADES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
A imputação de penalidades tributárias é matéria de ordem pública, nos termos do
art. 2o, parágrafo único, I, VI e IX da Lei no 9.784/99 e, portanto, o julgador tem a
prerrogativa da conhecê-las de ofício.
ESTIMATIVA. MULTA ISOLADA. MULTA OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Fl. 1591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-004.719 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005467/2009-15

É inaplicável a cobrança de multa isolada em concomitância com a multa de oficio.
A Súmula CARF no 105 reconhece a impossibilidade de cumulação das multas de ofício
e isoladas em razão do princípio da consunção.
[...]
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
nos seguintes termos: a) Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
reconhecer integralmente o recurso voluntário, para afastar a multa isolada por
concomitância. Vencidos os conselheiros Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Neudson
Cavalcante Albuquerque, Allan Marcel Warwar Teixeira e Efigênio de Freitas Junior
que consideraram preclusas as alegações da defesa sobre a multa de ofício isolada.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Gisele Barra Bossa. b) Por
unanimidade de votos, reduzir o lançamento da CSLL, ano-calendário 2004, para R$
254,95, nos termos do voto do Relator.
(Acórdão no 1201-003.976, Sessão de 14/09/2020)

APLICAÇÃO DE MULTA AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA.
A aplicação do agravamento da multa, nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei
9.430/96, deve ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das intimações pelo
sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal, o que não
restou configurado em concreto.
A imputação de penalidades tributárias são matérias de ordem pública, nos termos
do art. 2o, parágrafo único, I, VI e IX da Lei no 9.784/99 e, portanto, o julgador tem
a prerrogativa da conhecê-las de ofício.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em ACOLHER os
EMBARGOS de DECLARAÇÃO para sanear o acórdão embargado sem efeitos
infringentes.
(Acórdão no 1201-003.689, Sessão de 12/05/2020)

APLICAÇÃO DE MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO
DE CONDUTA DOLOSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
A autoridade fiscal não logrou êxito em comprovar que a contribuinte teria praticado
quaisquer das condutas dolosas descritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. Nos
termos da Súmula CARF no 14, o simples fato da existência de omissão de receitas não
autoriza a aplicação de multa qualificada prevista no artigo 44, §1o da Lei no 9.430/96.
Em virtude dos impactos da imputação da multa qualificada, deve ser considerada
matéria de ordem pública e, por conseguinte, pode ser reconhecida de ofício pela
autoridade julgadora.
[...]
Acordam os membros do colegiado em conhecer do recurso interposto e, por maioria,
no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a qualificação da multa de ofício de
150% sobre os tributos lançados em 2005, reduzindo-a para 75%. Vencidos os
conselheiros Allan Marcel Warwar Texeira e Lizandro Rodrigues de Sousa, que
negavam o recurso integralmente.
(Acórdão no 1201-003.334, Sessão de 13/11/2019)
(grifos nossos)
Fl. 1592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-004.719 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005467/2009-15

11.
Em referência as próprias decisões que reconheceram ser a imputação de
penalidades tributárias matéria de ordem pública, não há como admitir a preclusão da questão
aqui suscitada, a saber: indevido agravamento da multa de ofício.
12.
Dito isso, passemos a análise de mérito.
Da Ausência de Pressupostos para o Agravamento da Multa de Ofício
13.
In casu, a imposição da multa de ofício em seu percentual agravado está
justificada pela autoridade lançadora, em síntese, nos seguintes termos (Termo de Verificação
Fiscal, e-fls. 414/415):
Pelos esclarecimentos prestados pela contribuinte, conforme acima relatado,
entendemos que não procurou em apresentar os esclarecimentos e comprovação
dos itens faltantes, referentes aos solicitados nos termos início da ação fiscal e de
intimação fiscal, e nem propenso a apresentar futuramente. A falta de atendimento
das intimações, e atendimento fora do prazo estabelecido na intimação, está sujeito
à multa a multa agravada de 225%. (grifos nossos)
14.
Da análise dos autos e dos próprios trechos do TVF, fica claro que a ora
Recorrente não atendeu de forma satisfatória as intimações realizadas no curso da fiscalização,
ainda que tenha empenhado algum esforço para tal intendo. Contudo, essa circunstância fática
não impossibilitou, total ou parcialmente, o trabalho da douta autoridade autuante.
15.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, aliás, já afastou o agravamento da
multa na hipótese de não haver prejuízos ao trabalho fiscal, conforme atesta a ementa do
seguinte julgado:
MULTA AGRAVADA - ARTIGO 44, § 2o, LEI 9.430/96 - EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO - LANÇAMENTO POR PRESUNÇÃO. A aplicação do agravamento
da multa nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96 deve ocorrer quando a falta de
cumprimento das intimações pelo sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o
trabalho fiscal. Na hipótese em que a fiscalização se vale de regra que admite o
lançamento por presunção, a atitude do sujeito passivo torna-se irrelevante para o
deslinde do trabalho fiscal, de modo a tornar-se inaplicável o agravamento da
multa.
(Acórdão no 9202-004.290, publicado em 17/08/2016)
(grifos nossos)
16.
Considero, portanto, inaplicável o agravamento da penalidade.
Conclusão
17.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a
qualificação e o agravamento da multa de ofício, mantendo-se o percentual regular de 75%.
Fl. 1593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-004.719 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005467/2009-15

(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 1594
DF CARF MF
Documento nato-digital